Tribunal: TJES
Processo: 5002623-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002623-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: VITEMPERA TRATAMENTO TERMICO LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIRO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada por Luiz Augusto Suzano da Silva, reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que, na condição de mero gerente e não sócio da empresa executada, não ficou caracterizada a responsabilidade tributária pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o agravado, na condição de administrador da empresa executada, pode ser responsabilizado pessoalmente pelo débito tributário cobrado na execução fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade tributária de administradores por dívidas da pessoa jurídica é de natureza subjetiva e depende da comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, conforme previsão expressa do art. 135, III, do CTN.

O inadimplemento da obrigação tributária pela empresa, por si só, não configura infração legal suficiente para ensejar o redirecionamento da execução fiscal ao administrador, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 430).

O nome do agravado não constava originalmente na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução, sendo sua inclusão posterior, o que impõe à Fazenda Pública o ônus de comprovar, de forma inequívoca, os requisitos legais para o redirecionamento, o que não foi feito.

A mera condição de gerente da empresa executada, sem comprovação de conduta dolosa ou culposa grave, não autoriza o redirecionamento da execução.

A alegação de que o agravado possuía participação societária indireta por meio de outra empresa não demonstra, por si só, a prática de atos ilícitos ou violadores da legislação tributária.

A decisão que anteriormente havia incluído o agravado no polo passivo não impede o posterior acolhimento da exceção de pré-executividade, diante da ausência de contraditório específico sobre a matéria e da natureza pública da alegação de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal para o administrador da pessoa jurídica cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa exige prova inequívoca da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

O inadimplemento do tributo pela empresa, por si só, não caracteriza responsabilidade pessoal do administrador.

A alegação de ilegitimidade passiva pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, ainda que o executado tenha sido anteriormente incluído no polo passivo por decisão interlocutória sem contraditório específico.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002623-79.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO SUZANO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica em face da respeitável decisão que, nos autos da execução fiscal de origem, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Luiz Augusto Suzano da Silva para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar a exclusão dele da lide.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou não de tal decisão sob o fundamento de que, na condição de mero gerente não sócio da empresa executada, a responsabilidade tributária pessoal do recorrido não resta configurada, ou seja, a controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o agravado, na condição de administrador da empresa Vitempera Tratamento Térmico Ltda., pode ser pessoalmente responsabilizado pelos débitos tributários objeto da execução fiscal.

A regra geral em nosso ordenamento é a da distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios ou administradores. A responsabilidade destes por obrigações tributárias daquela é medida excepcional, cujas hipóteses estão taxativamente previstas na legislação.

A matéria concernente à responsabilidade de terceiros por obrigações tributárias da pessoa jurídica é disciplinada pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional, que estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a responsabilidade prevista no referido dispositivo é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de que o administrador agiu de forma dolosa ou com culpa grave, em violação aos seus deveres legais ou contratuais.

No caso, o agravante almeja a reforma da decisão, sustentando, em suma, que a simples ausência de recolhimento dos tributos já configuraria ato ilícito suficiente para atrair a responsabilidade pessoal do administrador. Tal argumento, contudo, não merece prosperar. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, cristalizado no enunciado da Súmula n. 430, de que “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.” (Primeira Seção, julgado em 24-3-2010, REPDJe de 20-5-2010, DJe de 13-05-2010). O mero descumprimento do dever de pagar o tributo é considerado um ilícito da própria pessoa jurídica, inserido no risco da atividade empresarial, não se confundindo com as hipóteses de infração à lei que ensejam a responsabilidade pessoal do administrador.

Ademais, é fato incontroverso e devidamente destacado pelo juízo de primeiro grau que o nome do agravado, Luiz Augusto Suzano da Silva, não constava originariamente na Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a presente execução fiscal. Sua inclusão no polo passivo foi requerida posteriormente pelo Município e deferida pelo juízo (fl. 115 do processo originário). Tal circunstância é de crucial relevância, pois, nessas hipóteses, o ônus de comprovar a ocorrência de uma das situações previstas no artigo 135 do CTN para o redirecionamento do feito executivo recai inteiramente sobre a Fazenda Pública exequente.

O agravante, todavia, não se desincumbiu desse ônus. A análise dos autos revela que a municipalidade não produziu nenhuma prova de que o agravado tenha praticado atos com excesso de poderes ou em manifesta violação ao contrato social ou à lei. O contrato social da empresa Vitempra Tratamento Térmico Ltda., juntado aos autos, é inequívoco ao designar o Sr. Luiz Augusto Suzano da Silva para a função de gerente, sem lhe atribuir a condição de sócio.

Ademais, a alegação de que o agravado seria sócio de outra empresa que, por sua vez, é sócia da executada, embora seja um elemento fático a ser considerado, não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a responsabilidade pessoal. Ainda que se admitisse essa vinculação indireta, a responsabilidade do artigo 135, III, do CTN continuaria a depender da prova de que o agravado, na gestão da Vitempera, praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, prova esta que o agravante não produziu.

A alegação do agravante de que a declaração de imposto de renda do agravado indicaria a posse de quotas de capital da empresa Tempra Com. Indústria Ltda., uma das sócias da executada, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade pessoal. Tal fato, por si só, não o torna sócio direto da empresa devedora nem demonstra sua atuação com dolo ou fraude na gestão da Vitempra. A responsabilidade tributária é pessoal e não pode ser presumida com base em vínculos societários indiretos, exigindo-se a comprovação de um nexo de causalidade direto entre a conduta do administrador e o não pagamento do tributo por ato ilícito.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao acolher a exceção de pré-executividade, alinhou-se ao entendimento de que, para o redirecionamento da execução fiscal contra o administrador não-sócio cujo nome não consta na CDA, é imprescindível a demonstração cabal por parte do Fisco da prática de alguma das condutas descritas no artigo 135 do CTN, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Por fim, a alegação de que a decisão anterior que havia deferido a inclusão do agravado no polo passivo impediria a reanálise da matéria não se sustenta. A referida decisão foi proferida sem a instauração do contraditório específico sobre a legitimidade, sendo a exceção de pré-executividade o instrumento processual idôneo para que o executado suscite matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que não haja necessidade de dilação probatória, exatamente como ocorre na hipótese vertente.

Diante de todo o exposto, a decisão recorrida não merece reparos, pois, em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado, vez que o Município exequente não logrou comprovar os requisitos indispensáveis para o redirecionamento da execução fiscal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.